Tribunal: TJDFT
Processo: 0003992-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR NULIDADE REPRESENTAÇÃO. OMISSÃO. REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que não debatida nos autos do processo, deve ser conhecida a preliminar de nulidade suscitada, acerca da representação do menor em casos de violência contra a dignidade sexual. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça se mostram consolidadas no sentido de que o Ministério Público, independentemente de quaisquer formalidades legais, mesmo antes das alterações legislativas, é parte legítima para propor a ação penal por ser considerada, nesses casos, ação pública incondicionada, em face do princípio constitucional da proteção integral da criança, nos termos do que dispõe o artigo 227 da CF/88. Precedentes.
3. Negado provimento aos embargos de declaração.